Tribunal: STF
Processo: ARE 753095
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371 CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. 279/STF. INCIDÊNCIA.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. 



    2. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 



    3. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    4. O dano moral, quando aferido pelas instâncias ordinárias, não pode ser revisto pela E. Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279/STF que dispõe, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    5. In casu, o acórdão recorrido originariamente assentou: “RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. INDENIZAÇÃO PELO DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.” 



    6. Agravo regimental DESPROVIDO.